Tribunal: TJES
Processo: 5005635-79.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005635-79.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INEIS BORGHI DIAS

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR

DESEMBARGADOR

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5005635-79.2023.8.08.0030

APELANTE
: INEIS BORGHI DIAS

APELADO
: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

JUÍZO PROLATOR
: 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares – DR. EMILIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL E DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. A autora fundamenta sua pretensão na alegada interrupção do fornecimento de água e na impossibilidade de usufruir do Rio Doce para atividades de lazer. 2. A sentença recorrida concluiu pela improcedência do pedido por entender que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o dano moral alegado, decorrente da interrupção do fornecimento de água e da privação de lazer em razão do desastre ambiental, é presumido, dispensando comprovação individual, ou se exige a demonstração do efetivo prejuízo e do nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração da responsabilidade civil, mesmo a de natureza objetiva, pressupõe a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o evento e o prejuízo individual sofrido, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu. 4. A ausência de qualquer elemento probatório mínimo que demonstre que a autora sofreu efetivamente com a interrupção do abastecimento de água ou que utilizava o Rio Doce para atividades de lazer impede o reconhecimento do dano moral. A juntada exclusiva de documentos pessoais e comprovante de residência é insuficiente para tal fim. 5. A simples alegação de residir em município da bacia do Rio Doce não gera presunção de dano moral individual, sendo indispensável a demonstração de que a esfera jurídica da parte foi concreta e diretamente atingida pelos efeitos do desastre ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “
1. A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental não isenta a parte autora de comprovar a ocorrência do dano individual e do nexo de causalidade com o evento danoso. 2. Para fins de indenização por dano moral decorrente do rompimento da barragem de Fundão, não basta a alegação de residir em município da bacia do Rio Doce, sendo necessária a demonstração mínima de que o indivíduo foi direta e concretamente afetado”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5012678-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0002233-51.2018.8.08.0030, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5005635-79.2023.8.08.0030

APELANTE
: INEIS BORGHI DIAS

APELADO
: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

JUÍZO PROLATOR
: 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares – DR. EMILIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por INEIS BORGHI DIAS com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedentes seus pedidos de indenização por danos morais, decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.

PRELIMINAR - DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada BHP Billiton Brasil Ltda. suscita, em contrarrazões, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

Ainda que de forma sucinta, a apelante expõe em suas razões recursais o seu inconformismo com o decidido, contrapondo-se ao principal fundamento da sentença – a necessidade de comprovação individual do dano – ao defender a tese do dano moral presumido (
in re ipsa
). Tal argumentação, embora possa ser considerada insuficiente para a reforma do mérito, é apta a demonstrar os motivos de sua insurgência, permitindo o exercício do contraditório e a delimitação da matéria devolvida a este Tribunal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se, no caso concreto, os danos morais alegados pela autora – privação de lazer e interrupção do fornecimento de água – prescindem de comprovação individual, configurando-se como dano
in re ipsa
, ou se, ao contrário, demandam prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

A sentença recorrida concluiu pela improcedência dos pedidos, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, por entender que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do mesmo diploma legal. Segundo o Juízo de primeiro grau:

"No caso dos autos, a autora não apresentou qualquer prova documental capaz de demonstrar que foi diretamente afetada pela suposta privação de água, tampouco há qualquer indício mínimo de que o imóvel onde reside tenha sofrido impacto hídrico durante o período indicado. [...] De igual modo, não há nos autos qualquer documento que demonstre o uso concreto e habitual do Rio Doce ou de lagoas da região para lazer familiar ou convívio social por parte da autora."

A decisão não merece reparos.

Embora seja fato público e notório o desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Fundão, a pretensão indenizatória individual exige a demonstração de que a esfera jurídica do autor foi, de fato, atingida de modo concreto e direto. A responsabilidade civil, ainda que objetiva, não prescinde da comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo individualmente sofrido.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante, de fato, não trouxe qualquer elemento probatório mínimo para corroborar suas alegações. A petição inicial foi instruída unicamente com documentos pessoais, declaração de insuficiência de recursos e comprovante de residência (IDs 16434189, 16434190, 16434191), os quais, por si sós, não demonstram que a autora tenha sofrido com a interrupção do abastecimento de água ou que utilizasse o Rio Doce para atividades de lazer.

A simples alegação de que residia em um dos municípios da bacia do Rio Doce não é suficiente para configurar, automaticamente, a ocorrência de um dano moral individualizado e indenizável. Cabia à parte autora, conforme a regra de distribuição do ônus probatório, apresentar indícios de sua condição de atingida, o que não ocorreu.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado firmemente nesse sentido. Em caso análogo, a 4ª Câmara Cível estabeleceu a necessidade de comprovação da residência em área efetivamente afetada como requisito para a configuração do dano moral presumido, conforme se extrai da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA EM ÁREA AFETADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta visando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais contra a Fundação Renova e outras rés, decorrente do desastre ambiental causado pelo rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana-MG. Os Apelantes alegam que a interrupção do fornecimento de água e a impossibilidade de uso do Rio Doce para lazer geraram danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os Apelantes fazem jus à indenização por danos morais in re ipsa pela interrupção do abastecimento de água decorrente do desastre ambiental; e (ii) estabelecer se houve comprovação de uso do Rio Doce para lazer, justificando eventual dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tribunal entende que a interrupção do abastecimento de água gera dano moral in re ipsa, desde que comprovada a residência da parte em local afetado pela suspensão . Os Apelantes não comprovaram que o Bairro de Interlagos, onde residem, tenha sido impactado pela interrupção do fornecimento de água, sendo este distante 54,6 km do distrito de Regência, reconhecidamente afetado. Não há elementos probatórios nos autos que indiquem o uso do Rio Doce para lazer pelos Apelantes, havendo apenas alegações genéricas nesse sentido, insuficientes para caracterizar o dano moral. Conjunto probatório insuficiente para demonstrar o dano e o nexo causal, pois as autoras não especificaram o impacto do desastre em sua vida cotidiana. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Para a configuração do dano moral in re ipsa decorrente da interrupção do fornecimento de água em razão de desastre ambiental, exige-se a comprovação da residência da parte em área afetada pela suspensão. Alegações genéricas sobre uso de áreas afetadas para lazer, sem prova específica, não configuram dano moral. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 85, § 11; art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJES - AC: 00138247820168080030, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j . 24/01/2022; TJES - Apelação Cível: 5002162-07.2021.8.08 .0014, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, j. 18/08/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50126780420228080030, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Ademais, o rigor na análise do nexo de causalidade é um pilar da responsabilidade civil, mesmo em se tratando de dano ambiental. Em outro julgado, desta vez analisando um pedido de indenização por danos em lavoura, esta 3ª Câmara Cível reforçou que, sem a prova do liame causal, não há dever de indenizar:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. AGRICULTURA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONTAMINAÇÃO DO RIO DOCE E OS DANOS ALEGADOS NA LAVOURA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por EDILSON ILIOTERIO SOUZA contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em ação movida contra SAMARCO MINERAÇÃO S.A., sob o fundamento de ausência de nexo causal entre os danos alegados na lavoura de café do autor e o desastre ambiental decorrente do rompimento da Barragem de Fundão. A sentença também condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa devido à gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os danos alegados na lavoura de café do autor resultaram diretamente do rompimento da barragem de Fundão, e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para configurar o direito do autor à indenização por danos materiais e morais em razão do evento ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial indica que os rejeitos de minério provenientes do rompimento da barragem não atingiram diretamente a propriedade do autor, concluindo que o sistema de irrigação utilizado por ele, alimentado pela Lagoa das Palmas, não apresentou contaminação que comprometesse sua produção agrícola. A perícia atribui a queda na produção da lavoura à seca severa que afetou a região entre 2014 e 2016, sendo esta apontada como a principal causa dos prejuízos sofridos, especialmente considerando que plantas jovens, como as da lavoura do autor, demandam maior quantidade de água. O autor não apresenta provas concretas capazes de contrapor as conclusões do laudo pericial, limitando-se a alegações genéricas quanto aos supostos danos, sem comprovação substancial que demonstre a interferência dos rejeitos de minério na redução de sua colheita. A responsabilidade civil objetiva por danos ambientais exige a comprovação do nexo causal entre o evento e o prejuízo alegado, o que, na hipótese, não restou evidenciado. Quanto aos danos morais, igualmente, não se verifica nexo causal entre a contaminação ambiental e qualquer prejuízo específico sofrido pelo autor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A comprovação de nexo causal entre o evento ambiental e os danos alegados é requisito essencial para a configuração da responsabilidade civil objetiva em casos de desastre ambiental. A ausência de provas robustas que vinculem diretamente os prejuízos na lavoura à contaminação por rejeitos de minério inviabiliza o direito à indenização por danos materiais e morais. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0012447-72 .2016.8.08.0030, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 06.12 .2023. TJES, Apelação Cível nº 0005410-91.2016.8 .08.0030, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j . 22.06.2022. TJES, Apelação Cível nº 0015547-35 .2016.8.08.0030, Rel . Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 20.07 .2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00022335120188080030, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

O raciocínio aplica-se com rigor ainda maior ao caso em tela. Se a indenização é negada mesmo diante de um dano material concreto, como a perda de uma lavoura, por ausência de nexo causal, torna-se insustentável a pretensão da apelante, que não demonstrou a existência do dano individual, tampouco sua conexão com o desastre.

Portanto, não tendo a apelante logrado êxito em comprovar, minimamente, os fatos que fundamentam sua pretensão, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença.

Com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.